Tribunal: STF
Processo: ARE 1341497
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 112):



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS BILATERAIS. DEFENSIVO (JORGE). Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para consumo pessoal, tornando prejudicada a análise de suposta inconstitucionalidade do art. 28. MINISTERIAL. Pretendida condenação de CLAUDINEI e CLODOALDO. Possibilidade. Acervo probatório robusto acerca da coautoria da vil mercancia. DOSIMETRIA Elevação das bases em maior extensão e acréscimo de 1/6 a CLAUDINEI, pela reincidência. Readequação das penas de JORGE. Fixação de regime fechado a CLAUDINEI e CLODOALDO. TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO E INTEGRAL AO MINISTERIAL.



    Consta nos autos que CLODOALDO MARIANO DE SOUZA foi inicialmente absolvido da imputação da Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35, caput, com fulcro, no CPP, art. 386, VII.



    Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foi ele provido para condenar o acusado às penas de a 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, como incurso na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, em regime inicial fechado (Doc. 5, fl. 119).



    Irresignado, o acusado interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI da Constituição Federal (Doc. 6, fl. 31 e Doc. 7, fls. 1-22).



    Nas razões recursais, afirma que “sequer houve provas de que os réus estivessem associados para o cometimento do crime de tráfico, posto que sequer os policiais que os prenderam os conheciam” (Doc. 7, fl. 4).



    Destaca que “houve desproporcionalidade na fixação da pena-base, uma vez que teria sido majorada muito acima do mínimo legal apenas em virtude da quantidade e da qualidade da droga apreendida, haja vista a inexistência de qualquer outra circunstância judicial desfavorável”(Doc. 7, fl. 8).



    Assevera que “[o] regime fechado foi alicerçado na presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente, vale dizer, os maus antecedentes, afastados por conta da incidência do art. 64, inciso I, do Código Penal, e na opinião do julgador a respeito da gravidade em abstrato do delito” (Doc. 7, fl. 21).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se a pena e reduzir para 2/3 bem como, o regime inicial para cumprimento da pena para o regime aberto e determinar a conversão dessas mesmas penas em sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo de origem” (Doc. 7, fl. 22).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279/STF, bem como eventual ofensa à Constituição no caso seria reflexa (Doc. 7, fls. 49-50).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 8).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido na origem. Houve a interposição de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 13, fl. 2), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 16).



    Em setembro de 2021, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação do Tema 972 da Repercussão Geral (Doc. 17). 



    O TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 972. No mais, o inadmitiu (Doc. 20).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 7, fls. 6-7):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI) 



    O juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal (regime fechado), tendo em conta a gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei. (CP, art. 33, § 2º, “c”) Esta Corte já definiu que o julgador deverá considerar os elementos contidos no Código Penal (CP, art 33, §§ 2º e 3º), para fixar o regime inicial do cumprimento da pena. Desse modo, só poderá agravar-se a pena havendo elementos justificadores no proceder do réu na perpetração do delito, ainda assim motivando expressamente tais elementos. Observando preservar a proporcionalidade na apenação do réu, surgiram os seguintes verbetes: 



     STF – Súmula 718: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA. STF – Súmula 719: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



     Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para manter a condenação do acusado (Doc. 5, fls. 115-119):



    Neste contexto, a certeza do tráfico é aferível pela expressiva quantidade e pelos inexoráveis dizeres dos agentes públicos, os quais constataram a veracidade da delação apócrifa, elementos suficientes à procedência. As drogas seriam destinadas à circulação, e não exclusivamente a consumo próprio, até porque eventual condição de usuário não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, tudo a inviabilizar a pretendida desclassificação para o delito previsto na Lei nº 11.343/06, art. 28, tornando prejudicada a análise de eventual inconstitucionalidade, como aventado por JORGE.



    E como bem observado pelo Parquet, “No mais, a vasta quantidade de drogas encontrada com eles parece-nos mesmo incompatível com o delito do uso de drogas. JORGE morreria e não conseguiria consumir toda aquela droga apreendida!” (fls. 568). Em se tratando de crime de ação múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -, basta, para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013). 



    [...]



    Dosimetria 



    A privativa de JORGE partiu com implícito acréscimo de 1/5, 6 anos de reclusão, com justificativa calcada nos maus antecedentes (certidão de fls. 339/341) e na quantidade de entorpecentes, o que comporta alteração, como pretendido pelo Parquet, reputando-se adequado 1/3 (não houve pedido expresso de fração e, nesse aspecto, se trata de ato discricionário desta instância, não havendo se falar em reformatio in pejus), aumentando-se a 6 anos, 8 meses de reclusão e a readequando-se a pecuniária a 666 dias-multa, em consonância com o CP, art. 59, caput e Lei nº 11.343/06, art. 42, caput, assim como saem agora, também com relação a CLODOALDO e CLAUDINEI, pelas mesmas circunstâncias - maus antecedentes de fls. 337/338 e 297/298, respectivamente.



    Ora, os agentes tinham em depósito 10k de maconha, QUANTIDADE SUFICIENTE À CONFECÇÃO DE CERCA DE 20.000 “BASEADOS” DE 0,5G, segundo [...]



    A pecuniária é fixada no piso, à míngua de elementos concretos a aferir a situação financeira de CLODOALDO e CLAUDINEI. 



    Ausentes agravantes a JORGE e CLODOALDO, pela comprovada reincidência de CLAUDINEI (certidão de fls. 330/331), são elevadas em 1/6, obtendo-se 7 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.



     Inexistentes atenuantes a todos. 



    Na derradeira, a recidiva de CLAUDINEI impede a concessão da minorante do art. 33, § 4º - como se infere, aliás, de sua interpretação literal, cuja benesse contempla apenas agentes primários -, também não aplicada aos demais. 



    Com efeito, como já assentou o STJ, a razão do aludido redutor é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014). 



    Nesse sentido: “a mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe 20/6/2011). Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração a organização criminosa e ou dedicação a atividades delituosas. 



    No caso, a despeito da primariedade de JORGE e CLODOALDO, houve apreensão de “tijolos” de maconha aptos a produzir inúmeras porções que, quando disseminadas, trazem elevados riscos à saúde pública, aliadas a falta de demonstração de que exerceriam qualquer atividade lícita, revelam, obviamente, não se tratar de “pequenos traficantes” ou de “primeira viagem”, circunstâncias indicadoras de sua dedicação a atividades criminosas - fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.



    Definitivas, assim, no quantum fixado, montante que, aliado a reincidência de CLAUDINEI, impede qualquer substituição. Ainda que se considerasse que a Res. nº 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC nº 97.256/RS, nesse caso, não preenchido o requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza propulsora das drogas apreendidas (maconha), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais. 



    Pelos mesmos motivos, de rigor a fixação do regime fechado a JORGE e ora aplicado também a CLAUDINEI e CLODOALDO, porque outro mais brando não atenderia à gravidade concreta da conduta porquanto, quando disseminada, a mencionada substância traz graves riscos à saúde pública, ainda que não se ignore que o STF reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º, que instituiu obrigatoriedade do início da pena mais gravoso, no julgamento do HC nº 111.840/ES.



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    No que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:    



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



     Por fim, quanto à observância da tese formada no julgamento do ARE 1.052.700, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 972, constata-se da leitura do acórdão recorrido que a imposição do regime inicial fechado não se lastreou, única e exclusivamente, na natureza abstrata do delito, mas em circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente